Tribunal: TJMT
Processo: 1033209-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033209-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), L. T. V. M. - CPF: 108.780.061-76 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), TAIS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO - CPF: 019.650.251-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
LUCAS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO
, representado por sua genitora Sra.
TAIS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR APTOS NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO VIZINHO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo fora da rede credenciada e sem limitação à tabela da operadora, diante da inexistência de prestadores habilitados no município de Lambari D’Oeste/MT e da inviabilidade de deslocamento diário a município limítrofe.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de atendimento em município vizinho, nos termos da Resolução Normativa no 566/2022 da ANS;

(
ii
) saber se houve omissão ou erro material quanto à alegada possibilidade de limitação contratual do reembolso ao valor de tabela da operadora.

III. Razões de decidir

A alegação de omissão é afastada, pois o acórdão embargado enfrentou a possibilidade de deslocamento ao município limítrofe sob a ótica da inviabilidade
prática e clínica, considerando as necessidades terapêuticas do menor e a continuidade do tratamento.

Também foi devidamente enfrentada a tese de limitação de reembolso ao valor de tabela, afastando-a diante da ausência de prestadores habilitados no domicílio do beneficiário e do dever de cobertura integral previsto na Resolução Normativa no 539/2022 da ANS.

Inexiste obscuridade, contradição ou erro material, sendo os embargos manejados com nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

Descabe nova majoração de honorários recursais, já fixados na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quanto à aplicação da RN no 566/2022 da ANS quando a decisão embargada já considerou inviável o deslocamento do beneficiário para município limítrofe, em razão da gravidade do quadro clínico.
”

“
2. A inexistência de rede credenciada habilitada no domicílio do beneficiário autoriza a cobertura de tratamento fora da rede, sem limitação contratual ao valor de tabela, conforme prevê a RN no 539/2022 da ANS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 2o; CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 6o, III e IV, e 47; L. 12.764/2012,
arts
. 2o e 3o, III, “b”; RN ANS no 539/2022, art. 6o, §4o; RN ANS no 566/2022,
arts
. 4o e 8o.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 03.05.2023; TJMT, AI 1009340-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.07.2025; TJMT, RAI 1001091-91.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, interposto nos autos da ação

n.o 1033209-86.2025.8.11.0000, em desfavor de
LUCAS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO
, menor impúbere, representado por sua genitora
TAIS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO
.

Na origem, a decisão agravada havia deferido o custeio do tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com terapias específicas não disponíveis na rede credenciada no município de Lambari D’Oeste/MT, inclusive fora da rede.

O acórdão deu parcial provimento ao agravo para excluir a cobertura do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, mantendo os demais tratamentos prescritos em rede não credenciada e afastando a limitação ao valor da tabela da operadora.

A
Embargante
sustenta, nos presentes embargos, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar tese subsidiária de que haveria possibilidade de atendimento em rede credenciada no município limítrofe de Cáceres/MT, conforme previsto no art. 4o, inciso II, da Resolução Normativa no 566/2022 da ANS.

Aduz ainda que houve omissão e erro material quanto à alegação de que o custeio do tratamento fora da rede deveria ser limitado aos valores da tabela da operadora, conforme cláusulas contratuais e jurisprudência do STJ.

Alega que tais fundamentos são essenciais para a adequada aplicação das normas do setor de saúde suplementar, bem como para o restabelecimento do
equilíbrio contratual, e que a ausência de manifestação sobre esses pontos impede o exaurimento da prestação jurisdicional.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões apontadas e, ao final, que seja reconhecida a possibilidade de atendimento em município limítrofe, bem como a limitação do reembolso ao valor de tabela praticado pela operadora.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
343792374
,
pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em resumo, que não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
LUCAS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO
, representado por sua genitora Sra.
TAIS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
se t
rata de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
UNIMED CUIABÁ –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando a existência de vícios no acórdão
(ID 337111385)
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1033209-86.2025.8.11.0000.

Alega o
E
mbargante que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado
a
aplicação do art. 4o, inciso II, da RN no 566/2022 da ANS, que autorizaria o atendimento do beneficiário em município limítrofe (Cáceres/MT), diante da inexistência de rede credenciada em Lambari D’Oeste/MT
.

Além d
a
possibilidade de limitação do custeio/reembolso ao valor de tabela, com fundamento no contrato e na alegada existência de rede credenciada disponível
e a
necessidade de aplicação de jurisprudência do STJ que reconheceria o reembolso limitado quando o tratamento fora da rede decorresse de opção do beneficiário, e não de falha da operadora.

Confrontando os argumentos do Embargante e a fundamentação do ato embargo, passo aos fundamentos.

Sabe-se que o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO

O Embargante afirma a ocorrência de omissão sobre a
aplicação da RN 566/2022 da ANS, entretanto a
decisão embargada considerou expressamente a distância e inviabilidade de deslocamento diário do menor para municípios como Cáceres/MT e Mirassol D’Oeste/MT, afastando a alternativa limítrofe diante da condição clínica do beneficiário e da natureza contínua do tratamento prescrito.

Assim, embora a norma tenha sido referida pela embargante sob outro número (RN 566/2022), a matéria foi enfrentada sob a ótica da adequação, razoabilidade e interesse do paciente, nos termos da RN 539/2022.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto por D. S. R., menor impúbere representado por sua genitora, Simone Rodrigues Soares, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. a custear tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo em clínica especializada localizada no Município de Alto Garças/MT, onde reside o agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista(CIDF84.0), TDAH (CID F90.0) e TAG (CID F41.1). A decisão impugnada limitou-se a reconhecer a obrigatoriedade da operadora em oferecer transporte para atendimento em Rondonópolis/MT, cidade distante 130 km, por ser integrante da área de abrangência do plano. A parte agravante sustentou, em síntese, a inviabilidade do deslocamento diário em razão do comprometimento cognitivo severo do menor, com quadros de auto e
hetero agressão
, requerendo o custeio do tratamento no domicílio, ainda que fora da rede credenciada. II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em:(i) definir se é possível compelir plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, diante da inexistência de prestadores habilitados no município de residência do beneficiário;(
ii
) estabelecer se o deslocamento diário de longa distância, incompatível com o quadro clínico do paciente, pode ser equiparado à
negativa de cobertura contratual. III. Razões de decidir3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente por se tratar de contrato de adesão.4. Crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista têm direito a atendimento multiprofissional contínuo e intensivo, conforme previsto na Lei n. 12.764/2012, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em resoluções da ANS, notadamente as Resoluções Normativas n. 539/2022 e 541/2022.5. A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS impõe à operadora o dever de custear transporte para atendimento em municípios da região de saúde, mas o art. 8o da norma exige compatibilidade do transporte com a condição de saúde do beneficiário.6. O deslocamento diário de 270 km (ida e volta), em razão da distância entre Alto Garças/MT e Rondonópolis/MT, é incompatível com a condição de saúde do agravante, tornando a exigência inviável e prejudicial ao tratamento contínuo necessário.7. A negativa de custeio do tratamento no domicílio, diante da inviabilidade do deslocamento, configura verdadeira recusa de cobertura, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da função social do contrato.8. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares para pessoas com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa viável. IV. Dispositivo e tese9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência de prestador habilitado no município de residência do beneficiário.2. A exigência de deslocamento diário incompatível com o quadro clínico do paciente com TEA configura, na prática, negativa de cobertura.3. A interpretação das obrigações contratuais dos planos de saúde deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção integral da criança. Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
.1o, III, e 227; CDC,
arts
. 3o, §2o, 4o, 6o, 47 e 51, IV; ECA,
arts
. 4o e 7o; Lei n. 12.764/2012,
arts
. 1o, §2o, 2o, III, e 3o, III, “b”; Resolução Normativa ANS n. 566/2022,
arts
. 4o e 8o; Resolução Normativa ANS n. 539/2022; Resolução Normativa ANS n. 541/2022; CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
noREsp1917411/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.02.10.2023,
DJe
05.10.2023; TJMT, RAI 1001091-91.2024.8.11.0000, Rel.Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024,
DJe
06.05.2024.(N.U 1001024-92.2025.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Neste contexto, é aplicável a Resolução Normativa ANS no 539/2022, que determina a obrigatoriedade de cobertura, inclusive fora da rede, quando inexistente prestador apto no domicílio do beneficiário.

No que tange a tese de limitação contratual do custeio ao valor de tabela, esta foi expressamente enfrentada no voto condutor, que afastou sua aplicação com base na ausência de profissionais habilitados na rede credenciada no domicílio do beneficiário, bem como na previsão da RN n° 539/2022, supramencionada.

De mais a mais, oportuno trazer jurisprudência do STJ que garante o reembolso sem limitação contratual quando a falha na rede for da operadora.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – DESCONTINUIDADE POR DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA NA CIDADE DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO – REEMBOLSO INTEGRAL – DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.1
. Nos termos do art. 6o, § 4o, da RN no 465/2021, com a redação dada pela RN no 539/2022 da ANS, é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar indicado para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente profissional habilitado no município de domicílio do paciente.
2. Comprovado o descredenciamento da única clínica apta na localidade, impõe-se à operadora o custeio integral do tratamento, por meio de reembolso ou contratação direta. Precedente:REsp2.043.003/SP (STJ).3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1009340-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/
2025)-
Grifei

DA CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

Analisando os autos,
além de
não
constatar
a ocorrência da alegada
obscuridade
,
não vislumbro
incongruência entre as premissas e conclusão. A decisão é clara ao estabelecer que o custeio integral fora da rede decorre da inexistência de estrutura adequada no município de residência do menor, e que a solução proposta pela operadora é incompatível com o tratamento intensivo requerido pelo infante.

Desse modo, inexiste qualquer vício lógico ou de redação que justifique o uso da via integrativa.
Assim,

os embargos não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar fundamentos jurídicos que foram
devidamente analisados e rejeitados
. A jurisprudência é pacífica ao vedar o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, afasto a nova majoração dos honorários recursais requerida pelo Embargado porquanto já houve a regular
fixação
dos honorários recursais no voto embargado baseado no art. 85, §
2
do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026